Tribunal: TJDFT
Processo: 0731751-26.2022.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-03

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) 0731751-26.2022.8.07.0000 EMBARGANTE: DISTRITO FEDERAL EMBARGADO: MARLEUSA DOS SANTOS LIMA, MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA DESPACHO Aos embargados para manifestarem-se, no prazo legal, sobre os embargos de declaração, art. 1.023, §2o, do CPC. Brasília - DF, 27 de fevereiro de 2023 VERA ANDRIGHI Desembargadora